Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739286-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATACILIO ANTONIO DE ALMEIDA AGRAVADO: EDVAL ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Atacilio Antonio de Almeida em face da r. decisão (ID 169462022, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Edval Assunção, indeferiu pleito de penhora de percentual de salário do Agravado. Alega, em resumo, que os aluguéis objeto de cobrança, assim como a quantia devida a título de honorários advocatícios, possuem natureza alimentar, porquanto destinados à subsistência do credor e sua família. Aduz que a r. decisão agravada vai de encontro à jurisprudência sobre a matéria, que admite a possibilidade da constrição requerida, desde que não prejudique a subsistência do devedor. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora do salário do Executado/Agravado, no percentual de 30% (trinta por cento). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar a probabilidade do direito invocado no recurso, não resta evidenciado o periculum in mora, uma vez que, conforme exposto na r. decisão agravada, a contagem da prescrição intercorrente sequer foi iniciada. Nesse cenário, não há risco de perecimento do direito do Agravante antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator